Tribunal: TJES
Processo: 5039806-17.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Substituição do Produto
Data de julgamento: 2023-10-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5039806-17.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RAPHAEL PARASIO HENRIQUES
RECORRIDO: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPARAÇÃO CIVIL POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS. COMPRA DE PRODUTO REALIZADA POR APLICATIVO DE ENTREGA PELO VALOR DE R$899,42. PRODUTO NÃO ENTREGUE. NARRA A PARTE AUTORA TER ADQUIRIDO MEDICAMENTOS ATRAVÉS DA PLATAFORMA DO RECORRIDO, E QUE OS PRODUTOS NÃO FORAM ENTREGUES NEM HOUVE O RESSARCIMENTO DO VALOR PAGO. REQUER A CONDENAÇÃO DA RÉ NA RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. A SENTENÇA RECORRIDA ACOLHEU PRELIMINAR E RECONHECEU A PERDA DO OBJETO EM RELAÇÃO AO PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO, MAS CONDENOU O RÉU INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, ARBITRADA EM R$1.000,00.
RECURSO INOMINADO DO AUTOR PUGNANDO PELA REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO E PARA MAJORAR O VALOR DA INDENIZAÇÃO.
AO CONTRÁRIO DO QUE ALEGA A PARTE RECORRIDA, NÃO HOUVE A RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO, MAS MERO LANÇAMENTO DE CRÉDITO NA CONTA DO RECORRIDO.
TODAVIA, TENDO O AUTOR SE UTILIZADO DE PARTE DOS CRÉDITOS, INVIÁVEL A REFORMA DA SENTENÇA PARA CONDENAR A REQUERIDA NA RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO.
NO TOCANTE À FIXAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO, RESTA CONSOLIDADO, TANTO NA DOUTRINA COMO NA JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA O ENTENDIMENTO DE QUE A FIXAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL DEVE OBSERVAR O PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE, LEVANDO-SE EM CONTA AS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO, COMO A SITUAÇÃO ECONÔMICA DA PARTE AUTORA, O PORTE ECONÔMICO DA EMPRESA RÉ, O GRAU DE CULPA E A ATRIBUIÇÃO DO EFEITO SANCIONATÓRIO E SEU CARÁTER PEDAGÓGICO. CONSTATA-SE, NO PRESENTE CASO, QUE O AUTOR TENTOU EXAUSTIVAMENTE SOLUCIONAR A QUESTÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA, SEM SUCESSO. O MONTANTE APENAS LHE FOI DEVOLVIDO, NA FORMA MAIS CONVENIENTE PARA A RÉ, FRISA-SE, APÓS O AJUIZAMENTO DA DEMANDA, E MAIS DE UM ANO APÓS A RETENÇÃO INDEVIDA.
NESSE SENTIDO, A

SENTENÇA DEVE SER REFORMADA PARA MAJORAR O DANO MORAL AO PATAMAR DE R$4.000,00 (QUATRO MIL REAIS), COM MANUTENÇÃO DOS DEMAIS ASPECTOS DA DECISÃO
, EM ATENÇÃO ÀS ESPECIFICIDADES DO CASO E EXTENSÃO DO DANO. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS
.

É como voto.

RAPHAEL RIBEIRO SANCHES

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)